Tribunal: STF
Processo: Rcl 47116
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Telespazio Brasil S/A em face da decisão proferida pela Décima Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0071259-55.2020.8.19.0000, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das decisões proferidas nos autos das ADI nºs 6.482/DF, 5.830/CE, 4.401/MG, 3.533/DF e 2.299/RS.
    Na origem, trata-se de mandado de segurança preventivo, impetrado pela ora recorrente contra o Secretário de Urbanismo e Meio Ambiente do Município de Itaboraí, com pedido liminar indeferido, formulado com o intuito de suspender a cobrança da taxa de implementação (TI) que será exigida pela municipalidade como requisito para implantação de antenas de comunicação, em propriedade privada, situada em área rural, a fim de disponibilizar a tecnologia 5G para as concessionárias de serviço público.
    A reclamante sustenta que “malgrado o cumprimento de todas as exigências legais impostas pelo Poder Público para a expedição da licença de obra, com vistas à construção da infraestrutura de suporte das antenas, não pode a reclamante quedar-se inerte em face do ato administrativo vinculado que será praticado pela autoridade coatora, pois, no caso em concreto, longe de traduzir expediente necessário à correta aplicação da lei, se destina, tão-somente, ao aumento da arrecadação tributária”. 
    Alega que seu direito líquido e certo decorre da interpretação dada por esta Corte, em inúmeros julgados sob o rito de controle concentrado de constitucionalidade, acerca do art. 22, IV, da Constituição Federal, competindo, exclusivamente, à União legislar privativamente sobre telecomunicações. 
    Assevera que “as taxas de implementação, licenciamento anual e regularização de antenas, instituídas pelo município de Itaboraí, viola diretamente a norma constitucional que assegura a competência privativa da União para legislar sobre a fiscalização de telecomunicações, pois não se trata, aqui, de legislar sobre assuntos de interesse local e da ocupação do solo urbano”. 
    Aduz que o Município de Itaboraí ao impor restrições à propriedade privada (apenas gozará da implementação das antenas se pagar as taxas exigidas pela autoridade coatora) versou sobre direito civil, matéria de competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, I).
    No mérito, requer “seja a presente reclamação julgada procedente, na forma do art. 992 do Código de Processo Civil e do art. 161, III, do RISTF, para cassar as decisões proferidas Décima Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, sob a relatoria da Exma. Desembargadora Patrícia Ribeiro Serra Vieira, nos autos do agravo de instrumento nº 00711259-55.2020.8.19.0000, afastando-se a exigibilidade de quaisquer obrigações tributárias municipal incidente sobre telecomunicações”. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante. 
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (…) 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    (…) 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 
    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos.
    Os parâmetros de controle invocados pela reclamante são as ADI nºs 6.482/DF, 5.830/CE, 4.401/MG, 3.533/DF e 2.299/RS, cujas ementas transcrevo em parte, respectivamente: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12, CAPUT, DA LEI 13.116/2015. INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES. GRATUIDADE DO DIREITO DE PASSAGEM EM VIAS PÚBLICAS, EM FAIXAS DE DOMÍNIO E EM OUTROS BENS PÚBLICOS DE USO COMUM DO POVO, AINDA QUE ESSES BENS OU INSTALAÇÕES SEJAM EXPLORADOS POR MEIO DE CONCESSÃO OU OUTRA FORMA DE DELEGAÇÃO. CONTEXTO REGULATÓRIO SETORIAL DA NORMA IMPUGNADA. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA, DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS ESTADOS VOLTADA À GARANTIA DA PRESTAÇÃO E DA UNIVERSALIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. NORMA QUE IMPÕE RESTRIÇÃO ADEQUADA, NECESSÁRIA E PROPORCIONAL EM SENTIDO ESTRITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE” (ADI nº 6.482/DF, Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/5/21).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 16.291/2017 DO ESTADO DO CEARÁ. INSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO PARA AS OPERADORAS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL DE DISPONIBILIZAREM EXTRATO DETALHADO DE CONTA DAS CHAMADAS TELEFÔNICAS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA MODALIDADE DE PLANO PRÉPAGO, TAL QUAL É FEITO NOS PLANOS PÓS-PAGOS, SOB PENA DE MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISCIPLINAR E PRESTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES (ARTIGOS 21, XI, E 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO (ARTIGO 24, V E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CUJO REGIME JURÍDICO É DISTINTO DAQUELE DO CONSUMIDOR (ARTIGO 175, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO” (ADI nº 5.830/CE, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 28/11/19).
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 18.721/2010 do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre o fornecimento de informações por concessionária de telefonia fixa e móvel para fins de segurança pública. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Violação ao art. 22, inciso IV, da Constituição. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente deferida, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 18.721/2010, do Estado de Minas Gerais” (ADI nº 4.401/MG, Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/11/19).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA LEI DISTRITAL N. 3.596. IMPOSIÇÃO, ÀS EMPRESAS DE TELEFONIA FIXA QUE OPERAM NO DISTRITO FEDERAL, DE INSTALAÇÃO DE CONTADORES DE PULSO EM CADA PONTO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. A Lei distrital n. 3.596 é inconstitucional, visto que dispõe sobre matéria de competência da União, criando obrigação não prevista nos respectivos contratos de concessão do serviço público, a serem cumpridas pelas concessionárias de telefonia fixa --- artigo 22, inciso IV, da Constituição do Brasil. 2. Pedido julgado procedente para declarar inconstitucional a Lei distrital n. 3.596/05”(ADI nº 3.533/DF, Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 6/10/06).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POR TRABALHADORES DESEMPREGADOS. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que impugna lei do Estado do Rio Grande do Sul que isenta trabalhadores desempregados do pagamento do consumo de energia elétrica e de água pelo período de seis meses. 2. Configurada violação aos arts. 21, XII, b; 22, IV e 30, I e V, CF, pois a lei estadual afronta o esquema de competências legislativa e administrativa previsto na Constituição. 3. Configurada a violação ao art. 175, caput e parágrafo único, I, III, V e ao art. 37, XXI, CF, tendo em vista que a lei estadual interferiu na concessão de serviços públicos federal e municipal, alterando condições da relação contratual que impacta a equação econômico-financeira em desfavor das concessionárias. 4. Medida cautelar confirmada. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI nº 2.299/RS, Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/12/19).
    A decisão reclamada consignou:
    “No mérito, é cediço que, para a concessão de liminar, em sede de mandado de segurança, faz-se necessária a concorrência de dois requisitos legais — artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 —, quais sejam, a relevância dos motivos em que se fundamenta o pedido de plano e a possibilidade de lesão irreparável ao direito da impetrante, se vier a ser reconhecido apenas na sentença. 
    9. Ademais, sua análise exige singular prudência do magistrado, sendo necessária, também, a presença dos motivos e pressupostos previstos na lei processual, o que implica em juízo de verossimilhança com maior grau de profundidade, a fim de aferir o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação constante do artigo 300 do Código de Processo Civil
    10. Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. (RMS 53.254/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/4/2017, DJe 27/4/2017). 
    11. Insurge-se a agravante, tal como relatado, sob alegação de que a taxa de implementação (TI), instituída pelo Município de Itaboraí, pela Lei Complementar municipal nº 183/2013 é ilegítima, desarrazoada e desproporcional, afirmando, ainda, a incompetência da municipalidade para legislar sobre a matéria relativa a telecomunicações, bem como para estabelecer restrição ao uso da propriedade privada, por ser tal competência privativa da União Federal. 
    12. No caso, não se vislumbra, ao menos nesta sede de cognição sumária, eventual ilegalidade da exação, visto que derivada do poder de fiscalização (poder de polícia) que detém a edilidade sobre o uso e ocupação do solo, não estando ela relacionada com a exploração do serviço de telecomunicação ou de radiodifusão, tal como se constata do disposto no artigo 1o da legislação em referência (fl. 732 do índice 732 dos autos originários), em destaque:
    (...) ”. 
    Como visto, o ato impugnado apenas manteve o indeferimento do pedido de concessão de liminar com base na interpretação dos requisitos processuais previstos no CPC/2015 e na Lei nº 12.016/2009. Com efeito, a decisão não tratou de forma exauriente da questão relativa à competência privativa da União para legislar sobre a fiscalização de telecomunicações. 
    A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma é requisito para conhecimento da reclamação constitucional. Vide precedentes:
    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência suestrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente